Tribunal: TJSP
Processo: 1049140-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores/inferiores e mal colunar – Nexo causal e incapacidade laborativa não comprovados – Amparo infortunístico indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049140-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSE
SOUZA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049140-60.2019.8.26.0053 -Voto no 24.507
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1049140-60.2019
APELANTE:
Maria José Souza Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 3a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.507
Acidente
do
trabalho

Lesões
por
esforços
repetitivos em membros superiores/inferiores e mal
colunar Nexo causal e incapacidade laborativa não
comprovados
Amparo infortunístico indevido

Sentença mantida Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação da autora contra
a r. sentença de fls. 105/107 que, em ação acidentária, julgou
improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau entendeu
que não restaram comprovados o nexo causal e a incapacidade
laborativa, para as queixas de lesões por esforços repetitivos em
membros superiores/inferiores e mal colunar, alegadamente decorrentes
do exercício do labor habitual (auxiliar de produção).
Em seu apelo, a hipossuficiente insiste na tese de
que, em razão das condições agressivas do labor habitual, veio a ser
acometida de lesões por esforços repetitivos em membros superiores,
inferiores e mal no segmento colunar, as quais reduzem sua capacidade
laborativa. Salienta a divergência entre a conclusão do laudo pericial
oficial e as demais provas dos autos. Sustenta que o trabalho, mesmo
não considerado fato gerador direto, serviu como agente agravador dos
seus males clínicos. Alerta para a possibilidade de concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049140-60.2019.8.26.0053 -Voto no 24.507
3
benefício mesmo diante de lesão mínima. Caso assim não se entenda,
protesta pela renovação da prova pericial (fls. 113/128).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O inconformismo recursal não merece prosperar.
A petição inicial narra que a autora, admitida no
mês de junho de 2013, perante o quadro de funcionários da Cilasi
Alimentos S/A, para exercer funções de auxiliar de produção, veio a ser
acometida de lesões por esforços repetitivos em membros superiores,
inferiores e mal colunar, por força das condições agressivas do labor.
Recebeu
auxílio
doença
previdenciário,
inicialmente, entre dezembro de 2015 e novembro de 2016,
posteriormente, entre agosto e outubro de 2017, pelas mesmas queixas
utilizadas como causa de pedir desta ação (fls. 99/102).
Ajuizou a presente demanda visando o amparo
definitivo da legislação.
Regularmente processado, o feito culminou com
o decreto de improcedência, desfecho do qual compartilho.
O bem elaborado laudo pericial oficial, acostado
às fls. 58/62, não reconheceu tanto o nexo causal quanto a incapacidade
laborativa.
Transcrevo partes do parecer médico judicial,
para melhor ilustração:
“EXAME FÍSICO
(...)
Coluna Vertebral:
Veste-se e despe-se sem restrições.
Movimentos do tronco preservados para a idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049140-60.2019.8.26.0053 -Voto no 24.507
4
Cifo escoliose dorsal destro convexa.
Hipertonia da MM paravertebral lombar que não se
desfaz.
Lásegue negativo.
Ponta/calcâneo sem restrições.
Não refere dor à digito-pressão e punho percussão das
apófises espinhosas.
Membros Superiores:
Arco de Simmonds preservado e amplo
Rotação externa e interna dos ombros preservadas.
Manobras de Jobe, Neer, Gerber negativas.
Manobras
de
Pate,
Appley,
Yokun,
Yergarson
negativas.
Mill e Cozen negativos.
Força e movimentos de punhos e mãos preservados.
Tinel, Finkelstein, Phalen negativos.
Joelhos:
Sem edemas.
Crepitação à flexo-extensão dos joelhos e limitação da
flexão forçada.
Sem atrofias musculares
Bacia:
Não refere dor à palpação.
Movimentos das coxofemorais preservados para a
idade.
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
A autora por nós examinada, alega ser portadora de
males em sua coluna vertebral, ombros, quadris e joelhos.
Ao
exame
físico
das
referidas
regiões,
não
encontramos alterações anatomo-funcionais no momento da Pericia e os exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049140-60.2019.8.26.0053 -Voto no 24.507
5
de imagem destas regiões mostram a presença de alterações degenerativas
próprias da idade da obreira.
Não há relação com seu trabalho, de forma como ela a
descreveu.
Face à ausência de mesopatia, concluímos que a
autora não faz jus à concessão de Benefício Acidentário.
É o nosso parecer, SMJ.”
Nota-se, através dos elementos acima referidos,
que o exame físico colheu dados pouco significativos, na verdade,
próximos à normalidade, com negativação das manobras ortopédicas
indicativas de comprometimento clínico.
Quanto ao nexo causal, o perito judicial registrou
a descrição que lhe foi passada pela autora, por ocasião da diligência,
referente às atividades profissionais desenvolvidas (fl. 60): “Trata-se de
fábrica de biscoito, realizando a retirada dos biscoitos do forno,
empacotando-o com movimentos repetitivos pois sua atuação devia ser
muito rápida.”
Não obstante ter admitido alguma repetitividade
nas funções exercidas pela obreira, o médico de confiança se posicionou
pelo caráter meramente degenerativo das alterações constatadas, sequer
reconhecendo a concausa.
O segurado não trouxe qualquer outro elemento
técnico que pudesse gerar um mínimo de dúvida a respeito da tese
pericial oficial, a qual, então, merece prevalecer, lembrando que, na
esteira do entendimento do art. 373, I, do Código de Rito, o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, no
caso em tela, não houve demonstração dos requisitos exigidos pela Lei
no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049140-60.2019.8.26.0053 -Voto no 24.507
6
Por fim, impende tecer algumas considerações.
A primeira, no tocante à necessidade de separar
o conceito de lesão da caracterização da incapacidade laborativa,
conforme ilustra a a jurisprudência desta Corte:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel
Alberto Gentil 01/12/2009).
A propósito, esse é o entendimento expresso no
art. 86, da Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no 9.032/95,
que preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza resultem seqüelas que impliquem
redução da capacidade funcional”.
Não se afasta a possibilidade de a lesão mínima
poder gerar o direito ao reparo acidentário, contudo, é preciso comprovar
efetiva redução da aptidão de trabalho do segurado, não sendo o caso
dos autos.
Em seguida, cumpre consignar que o laudo
pericial foi bem fundamentado e pôde dispor de elementos robustos, a
auxiliar o órgão jurisdicional na árdua tarefa de identificar a existência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049140-60.2019.8.26.0053 -Voto no 24.507
7
requisitos que autorizam o amparo acidentário.
Dessa forma, a renovação ou a complementação
da instrução do feito apenas oneraria inutilmente os encargos da lide e
retardaria desnecessariamente seu desfecho.
Feitas estas considerações, e inexistente nexo
causal e incapacidade laborativa, nos moldes explicitados, forçoso negar-
se provimento ao recurso, mantendo-se a improcedência.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR